Tribunal: CARF
Processo: 10640.000499/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000499/2010-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria
enfrentada no acórdão embargado. Constatada a inexistência de contradição no
acórdão embargado, rejeita-se a pretensão da embargante. Embargos Acolhidos
em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Gleison Pimenta Sousa,
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 26.7.2010, pela Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora (Recorrente), em face do Acórdão n° 09-29.389, proferido, em
12.5.2010, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (DRJ/JFA), que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente,
relativamente ao Auto de Infração DEBCAD n° 37.247.563-9, lavrado pela Delegacia da Receita
Federal em Juiz de Fora (DRF/JFA), em 22.2.2010, em razão de a Empresa ter apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições
Sociais/Previdenciárias (CFL 68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000499/2010-53
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do relatório do eminente relator de origem da
obrigação principal para uma melhor sistematização do presente processo decorrente daquela
fiscalização.
Trata-se de Auto de Infração - AI para a cobrança de obrigação principal lavrado sob
DEBCAD n° 37.130.019-3, consolidado em 22/02/2010, no valor de R$20.950.831,79
(vinte milhões, novecentos e cinquenta mil e oitocentos e trinta e um reais e setenta e
nove centavos), relativo ao período de 01/01/2006 a 30/12/2007 contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 23/02/2010, mediante o recebimento pessoal
pelo representante legal da entidade, conforme recibo consignado às fls. 01 dos autos.
Conforme Discriminativo do Débito - DD de fls. 05 a 13 os fatos geradores foram
identificados no levantamento FP - INSS PATRONAL ISENÇÃO INDEFERIMENTO
- contendo a apuração das contribuições previdenciárias com a aplicação da multa de
mora de 24% ( vinte e quatro por cento) sendo a base de cálculo os valores pagos a
título de remuneração para aos segurados empregados com e sem acréscimo para
aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição e aos segurados contribuintes
individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 22/38 as contribuições previdenciárias foram
apuradas com base nos valores declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com código FPAS 639 e Guias da
Previdência Social- GPS
A autoridade lançadora informa, ainda, no relatório fiscal, em síntese, os seguintes
fatos:
a)
que a entidade, no período fiscalizado, se considerou como beneficente de
assistência social, com direito a isenção, tendo recolhido somente as contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados.
b)
que a entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) com renovação nos períodos de 01/01/2004 a 31/12/2006 e 24/01/2007
a 23/01/2010
c)
que a entidade mediante protocolos datados de 21/12/1994 e 15/06/2004,
processos n° 35131009.008/94-57 e 37005.002.094/2004-53 requereu a isenção de
contribuições sociais e teve seus pedidos indeferidos, em razão da existência de débitos
para com a seguridade social, o que constitui causa impeditiva de renovação do
benefício, conforme se depreende do previsto no art. 55 da Lei 8.212/1991.
Aduz que mesmo com a revogação do mencionado artigo 55, efetivada pelo art. 44 da
Lei 12.101, de 27/11/2009 o procedimento fiscal está calcado na regra prevista no art.
32 da nova lei, que atribui à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se
constatada o descumprimento pela entidade dos requisitos legais, competência imediata
para lavratura de auto de infração.
Cita que a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos ou positiva, com
efeito, de negativa está prevista no art. 29, inciso III da Lei 12.101/2009.
Informa que consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
verificou o registro de vários lançamentos de créditos tributários emitidos em
28/06/2004 e 04/11/2008 em tramitação na Procuradoria e em fase administrativa,
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

constituindo-se, assim, em fato impeditivo "ao usufruto da isenção até que seja
regularizada a situação, não atendendo, portanto, às exigências da legislação e, por
conseguinte, à Constituição Federal".
Salienta que apesar de todas as bases de cálculo estarem declaradas em GFIP, está
sendo formalizado o lançamento do crédito tributário mediante auto de infração, o que
impede o sistema de recepção da GFIP calcular o montante das contribuições patronais
e das outras entidades e fundos (terceiros).
Explica que os recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados pela entidade,
à época própria, referem-se, tão somente, às contribuições descontadas de seus
empregados e contribuintes individuais, não sendo, portanto objeto do processo em
comento.
No tocante à multa, esclarece que, em razão das alterações advindas da Medida
Provisória n°. 449/2008, que alterou a sistemática de aplicação das multas nos processos
de lançamento de obrigação principal e acessória, relativas às contribuições
previdenciárias, foi observado a regra de aplicação da multa mais benéfica, estabelecida
no art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN, tendo sido exigida, tanto no processo
concernente à obrigação principal quanto no de obrigação acessória, a multa prevista na
legislação anterior, no caso, a multa de mora no percentual de 24% e a por
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32; inciso IV, §5° da Lei
n°.8.212/1991, identificada como CFL 68, cuja comparação encontra-se demonstrada
nas planilhas anexas ao relatório fiscal, acostadas às fls. 39 a 44 dos autos.
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 149/179, com
protocolo em 24/03/2010, onde apresentou as razões de defesa que se seguem:
Em preliminar pede a nulidade do lançamento porque "ausente o substrato de validade
", em face da "inexistência de pedido de reconhecimento de isenção indeferido em
decisão definitiva ".
Aduz que ao contrário do que diz a autoridade lançadora inexiste indeferimento em
definitiva decisão, porque o ato administrativo de indeferimento proferido em
14/07/2008 e cientificado em 18/08/2008, relativo ao pedido formulado em 2004, foi
objeto de tempestivo recurso, encontrando-se, atualmente, no aguardo de decisão
definitiva do Conselho Administrativo de recursos Fiscais -CARF.
Ressalta que por força do art. 33 do Decreto n°. 70.235/1972, com a interposição de
recurso, ocorreu a suspensão da eficácia da decisão recorrida, o que também está
contemplado pelo art. 21 da Portaria n°l0.875/2007, bem como protegido pelo princípio
constitucional do devido processo legal, que garante, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, tendente a apurar a renovação/reconhecimento de imunidade, o
resguardo de adoção "de quaisquer medidas de lançamento ou satisfativas dos valores
discutidos, sob pena de violar o art. 151, III do CTN".
Assevera que houve "equívoco na alegação fiscal que embasa a autuação, ora combatida
no sentido de que o processo administrativo de renovação de Isenção já estaria
concluído. Como demonstrado, resta pendente de julgamento, por órgão competente, o
recurso voluntário interposto pelo contribuinte o qual, por força de lei, possui efeito
suspensivo da decisão de primeira instância proferida ".
Diz, também, no tocante à existência dos débitos ditos exigíveis, que eles estão
atrelados à decisão do indeferimento do pedido de isenção, ainda carente de decisão
definitiva e que "encontram-se com sua exigibilidade suspensa, na forma garantida pelo
art. 151, do CTN, razão pela qual não se apresentam como obste à concessão do pedido
de isenção ".
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Informa que os lançamentos efetivados em 2004 e indicados com DEBCAD n°
35.584.184-3; 35.584.233-5; 35.584.232-7 e Auto de Infração - AI 35.584.234-13, que
embasaram a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção, estão
em demanda judicial - Processo n° 2005.38.01004225-6 - tendo sido concedido pelo
Tribunal Regional da Primeira Região - TRF, antecipação de tutela na qual foi
expressamente ordenada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, na forma
garantida pelo art. 151, inciso III, do CTN, até julgamento do recurso de apelação, ainda
pendente de julgamento. (Doe. fls. 280 - Certidão de inteiro teor da decisão emitida em
25/11/2009).
Sobre os outros lançamentos com emissão em 2008, indicados pela fiscalização como
na fase administrativa, comunica que todos se encontram com recursos voluntários
pendentes de julgamento no CARF e por isto, também, têm garantido a suspensão da
exigibilidade. Ressalta que esta situação é reconhecida pela Receita Federal, porque e
possuidor de certidão de regularidade fiscal com validade até 12/06/2010.
Em vasta argumentação oferece entendimento, doutrinário e jurídico, a respeito da
distinção entre imunidade e isenção, sobre os conceitos, valores e objetivos das
entidades de assistência social e ainda, discorre sobre a tese da exigência constitucional
de elaboração de lei complementar para disciplinar a imunidade, sendo, em
consequência, inadequada a aplicabilidade do art. 55 e parágrafos da Lei n°.8.212/1991,
considerando como pertinente para estabelecer limites à imunidade somente o art. 9o do
CTN.
Critica a utilização pela fiscalização de dispositivos infraconstitucionais, entendendo o
procedimento fiscal como contaminado com vício da legalidade, em nítida
desconformidade com os princípios que norteiam o ordenamento jurídico pátrio.
Por fim, aduz existir caráter confiscatório na multa aplicada e ser inadequada a
utilização da Taxa Selic. Sustenta seus argumentos com a transcrição de trechos de
opiniões de tributaristas e exemplos de decisões judiciais.
Ao julgar a impugnação outrora apresentada a DRJ negou-lhe provimento em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2007
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES- GFIP
Constituí infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA.
Na imputação de penalidade aplica-se a legislação menos onerosa.
A multa aplicada foi decorrente do descumprimento de obrigação acessória consistente
na apresentação de declaração contendo erro. foi fixada dentro dos parâmetros legais, e
atende às suas finalidades educativas e de repressão da conduta infratora.
ISENÇÃO. ENTIDADES FILANTRÓPICAS. REQUISITOS LEGAIS.
A observância aos requisitos legais que ensejam a concessão do benefício de isenção
das contribuições previdenciárias patronais depende da incidência da norma aplicável
no momento em que o controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada
pelo regime de regência.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado, interpôs recurso voluntário tempestivo reiterando as teses apresentadas ao
julgador de origem. Destaco para fins de compreensão partes do relatório do acórdão embargado:
Por sua vez, a Recorrente, no Recurso Voluntário, aduz que houve equívoco no
fundamento da autuação, porquanto não se teria enfrentado a realidade fática e jurídica
que envolve o caso, especialmente o Pedido de Isenção de Contribuições
Previdenciárias Patronais, apresentado, em 15.6.2004, e que foi indeferido, em
14.7.2008, pela DRF/JFA.
Informa que, da Decisão acima referida — que não é a Decisão Recorrida nestes autos,
mas está umbilicalmente atrelada a ela —, proferida em 14.7.2008, houve interposição
de Recurso Voluntário ao CARF (antigo Segundo Conselho de Contribuintes), e que, à
época da Fiscalização (14.10.2009 a 22.2.2010), esse Recurso ainda estaria tramitando
neste Órgão (Proc. n° 37005.002094/2004-53), de modo que, quando do período
fiscalizado, inexistia indeferimento definitivo do Pedido de Isenção de Contribuições
Sociais, pois a matéria estava sub judice e, ademais, o Recurso interposto teria efeito
suspensivo; logo, a autuação seria descabida.
Por conseguinte, argumenta que todos os débitos apontados como devidos pela
Recorrente — e que teriam gerado o indeferimento, em 2008, pela DRF/JFA, do seu
Pedido de Isenção de Contribuições Sociais apresentado, ao INSS, em 2004 — estariam
com sua exigibilidade suspensa, face ao efeito suspensivo decorrente da interposição do
Recurso Voluntário, em virtude do aludido indeferimento. Logo, na visão da
Recorrente, esses débitos não poderiam ser óbice à concessão do Pedido de Isenção, de
modo que restaria evidente a impossibilidade da lavratura da autuação fiscal objeto do
Processo sob análise.
Ressalta que a fruição da isenção (imunidade) pela Recorrente estaria sendo obstada,
exclusivamente, por pretensos débitos em aberto que, contudo, encontravam-se com sua
exigibilidade suspensa, de modo que não poderiam ter sido considerados — para fins de
caracterizar, a Recorrente, como uma entidade em débito com a Fazenda Pública — em
aberto.
Alega, além disso, que os débitos consubstanciados nas NFLD's n°s 35.584.184-3,
35.584.233-5, 35.584.232-7 e no AIOA n° 35.584-234-3 — apontados pela DRF/JFA,
para indeferir o Pedido de Isenção de Contribuições Previdenciárias Patronais feito, pela
Recorrente, em 15.6.2004 — encontravam-se, também, com a exigibilidade suspensa,
em decorrência da antecipação de tutela deferida, nos autos da Ação Declaratória de
Imunidade Tributária c/c Nulidade de Processo Administrativo e Débito Tributário
(Proc. n° 2005.38.01004225-6, que tramitou, em 1a instância, na 3a Vara Federal de
Juiz de Fora).
Sustenta que, diante dessas circunstâncias e do próprio entendimento da Fiscalização
sobre a necessidade do atendimento ao requisito da exigibilidade do crédito tributário
em aberto, para indeferimento do pleito de reconhecimento da isenção, a única
conclusão a que se pode chegar, é a de que, in casu, não havia possibilidade de negativa
do aludido direito (fruição de imunidade referente a Contribuições Previdenciárias
Patronais), o que fulminaria a autuação sub judice.
Tece considerações a respeito de imunidade e isenção e, também, de conceitos, valores
e objetivos referentes às entidades beneficentes de assistência social.
Questiona o valor da multa e dos juros aplicados; o caráter confiscatório da multa
aplicada; e a aplicação da taxa SELIC.
Por fim, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo-se a
improcedência da Decisão Recorrida, uma vez que, segundo a Recorrente, ela teria
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

direito à imunidade tributária, que lhe eximiria do recolhimento das Contribuições
Previdenciárias exigidas no Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo
Fiscal (AI DEBCAD n° 37.130.019-3).
Desse modo, esta turma de julgamento deu provimento ao recurso voluntário em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO.
INSUBSISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
ISENÇÃO/IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Deve ser cancelado o lançamento efetuado em decorrência de decisão que - ao
argumento da existência de débitos em aberto perante a Seguridade Social -indeferiu
pedido da Contribuinte, de reconhecimento de isenção/imunidade referente a
Contribuições Previdenciárias Patronais, se, à época do ato indeferitório, os débitos que
motivaram o indeferimento estavam, por força de decisão judicial, com sua
exigibilidade suspensa.
Ocorre que a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração à decisão acima ementada que foram posteriormente admitidos.
A fundamentação dos embargos foi alicerçada em três pontos que destaco:
Em apertada síntese, a embargante aponta os seguintes erros de premissa que merecem
ser revistos pela decisão colegiada: (i) a decisão que suspendeu a exigência dos créditos
previdenciárias não transitou em julgado, (ii) na mesma ação judicial é discutida a
imunidade previdenciária da contribuinte atraindo a aplicação da Súmula CARF n° 1 e
(iii) as decisões administrativas proferidas no âmbito do processo de 'Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Previdenciárias Patronais' não tem o
condão de afastar o lançamento de crédito tributário uma vez que ainda passíveis de
análise pela instância apropriada.
A seguir destacamos alguns excertos dos embargos de declaração apresentados
que atacam os pontos do acórdão embargado:
(...)
O colegiado entendeu que:
-considerando que os créditos tributários apontados como abertos estavam com
exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial proferida no processo
2005.38.01004225-6, e
-considerando que o 'Requerimento de Reconhecimento de Isenção de Contribuições
Previdenciárias Patronais' analisado nos autos do PAF 37005.002094/2004-53 teve
perda de objeto,
Concluiu pelo cancelamento da presente autuação.
Ora, quanto a cada um dos fundamentos indicados, cumpre tecer apontamentos que
demandam a devida apreciação pelo colegiado.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

No que tange ao primeiro aspecto, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
em aberto, relevante suscitar a gravidade da decisão de se cancelar a autuação com
respaldo em decisão judicial sem trânsito em julgado.
A precariedade da decisão proferida nos autos da ação judicial não pode, nem deve,
obstaculizar a conduta da Receita Federal em lançar, até porque o prazo decadencial
permanece fluindo.
Tal gravidade se mostra patente na medida em que a decisão pode ser revertida pelo
Poder Judiciário, porém, sem qualquer possibilidade de reversão do lançamento na
esfera administrativa, o que implica em uma consequência além dos limites que deveria
atingir.
Outro ponto digno de destaque é que a leitura das decisões proferidas pelo Poder
Judiciário juntadas no presente processo (fls 199 e seguintes) nos permite concluir que
houve, naqueles autos, análise acerca do direito ou não à imunidade, e cumprimento ou
não das exigências, pela entidade beneficente ora autuada. Portanto, tais matérias
encontram-se incluídas no objeto da ação judicial.
Com efeito, a partir do momento em que esta Turma adentra na questão está se
sobrepondo à ação judicial que tem a competência constitucional para tanto.
(... )
Independente do provimento ou não do pleito no âmbito judicial - que inclusive ainda
não transitou em julgado - , fato é que, uma vez considerando que o Poder Judiciário foi
instado pela parte a se manifestar sobre a matéria, não pode o contencioso
administrativo abordar o tema, sendo aquela seara competente para tanto.
(...)
Diante de tantas constatações, não há respaldo para que se considere possível que o
colegiado decida sobre matéria sobre a qual a entidade renunciou na esfera
administrativa, sob pena de descumprimento regimental.
Outro aspecto relevante do julgado ora embargado é a apreciação do PAF
37005.002094/2004-53 que analisou o 'Requerimento de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Previdenciárias Patronais'.
Compreendeu o conselheiro relator que o a Resolução n° 2401-000.291 c/c o Despacho
n° 2401-107 teriam atestado a ausência de motivos para o indeferimento do pedido e até
considerado a perda de objeto do aludido processo.
Primeiro, relevante destacar que resolução e despacho não têm poder decisório, tanto
que sequer servem para configuração da divergência, tampouco pode servir para
subsidiar um entendimento que exorbita, inclusive, a atribuição do CARF para tanto.
Ocorre que, a partir das alterações legislativas advindas da Lei 12.101/09, e
regulamentadas pelo Decreto Regulamentar 7.3237/10, o CARF não tem competência
para analisar pedido de imunidade/isenção devendo ser encaminhados os autos para a
autoridade competente.
Inclusive, a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais se manifestou
recentemente (novembro de 2021), à unanimidade de votos, acerca do tema. Eis a
ementa e o dispositivo do julgado:
Acórdão 9202-010.108
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Período de apuração: 22/04/2009 a 22/04/2009
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FATICO-JURIDICA
ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude fático-
jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial, por evidenciação
da divergência interpretativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PEDIDO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 12101/09. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF.
Em face das alterações procedimentais previstas na Lei 12101/09 e no Decreto
Regulamentar 7237/10, descabe ao CARF decidir sobre o pedido de imunidade/isenção
de contribuições previdenciárias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento."
Nesse contexto, atribuir conteúdo decisório a uma resolução e um despacho proferidos
pelo CARF no bojo de um processo que analisa o 'Requerimento de Reconhecimento de
Isenção de Contribuições Previdenciárias Patronais' nos parece desprovido de respaldo
legal e regimental.
Até que seja analisado pela autoridade competente, tal pedido de isenção/imunidade
permanece no mesmo status que estava quando chegou ao CARF: indeferido!
Com efeito, em resumo:
-
seja porque a decisão judicial ainda está pendente de transito em julgado, o que
demanda o cuidado de que uma decisão judicial passível de alteração não tenha um
efeito irreversível na seara administrativa;
-
seja porque a ação judicial contempla a matéria ora em análise, exigindo a
aplicação da Súmula n° 01 do CARF;
-
seja porque o pedido de isenção/imunidade foi encaminhado à origem para
análise pela autoridade competente e, até o momento, não há notícia acerca de qualquer
reforma da decisão inicial, permanecendo o indeferimento do pedido;
Entende-se pela ausência de fundamento apto para a conclusão do julgado.
Requer a União (Fazenda Nacional) que o colegiado se manifeste sobre as
omissões/contradições na decisão proferida, sob pena de afronta à prevalência das
decisões do Poder Judiciário e às competências legais e regimentais do CARF.
Após, os autos foram a mim encaminhados para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

A controvérsia dos embargos está restrita aos seguintes pontos apresentados em
embargos admitidos:
(i) a decisão que suspendeu a exigência dos créditos previdenciárias não
transitou em julgado;
(ii) na mesma ação judicial é discutida a imunidade previdenciária da
contribuinte atraindo a aplicação da Súmula CARF n° 1 e
(iii) as decisões administrativas proferidas no âmbito do processo de
'Requerimento de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Previdenciárias Patronais'
não tem o condão de afastar o lançamento de crédito tributário uma vez que ainda passíveis
de análise pela instância apropriada.
Em relação aos itens em questão entendo que não se pode, em embargos de
declaração, analisar tais pontos que se prestem, em verdade, à rediscussão de matéria enfrentada
no acórdão embargado.
Abaixo, destaco alguns excertos do acórdão ora impugnado que expressamente
trataram dos temas admitidos em embargos, o que torna, a meu sentir, incompatível a sua
reanálise em embargos de declaração.
Portanto, como se depreende, quando do indeferimento, em 14.7.2008, pela
DRF/JFA — do Requerimento de Reconhecimento de Isenção/Imunidade de
Contribuições Sociais (Proc. no 37005.002.094/2004-53), efetuado, em
15.6.2004, pela ora Recorrente —, os Original Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-
009.035
-
2a
Sejul/2a
Câmara/2a
Turma
Ordinária
Processo
no
10640.000497/2010-64 créditos tributários (NFLD’s 35.584.184-3, 35.584.232-
7, 35.584.233-5 e AIOA 35.584.234-3) apontados (com vistas a negar a
isenção/imunidade pleiteada pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora)
como abertos estavam, na verdade, com sua exigibilidade suspensa, por força
da Decisão Judicial acima referida, proferida pelo TRF1.
(...)
Frise-se que foi justamente, nos autos do PAF no 37005.002.094/2004-53, que se
discutiu o Requerimento apresentado, em 15.6.2004, pela Recorrente, de
Reconhecimento de Isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais, indeferido, em
14.7.2008, pela DRF/JFA. O PAF em questão nem chegou a ter o seu mérito
analisado.
Nesse sentido, tanto a suspensão dos créditos, bem como a existência de ação
judicial foram expressamente discutidos no acórdão recorrido, não havendo que se falar em
omissão.
Analisando o acórdão recorrido fica evidente que as matérias foram efetivamente
discutidas e apreciadas quando do julgamento do recurso voluntário. Assim, entendo que não
podem ser tratadas por embargos de declaração.
Desse modo, os pontos em questão foram tratados no acórdão impugnado e a
turma optou por cancelar a infração. Senão vejamos alguns julgados neste sentido:
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/09/2003 a 31/12/2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma
suscitada pela embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração
para suprir a omissão apontada, sem qualquer efeito modificativo a decisão
recorrida. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. A aplicação da concomitância de
instância pressupõe a identidade de objeto litigioso nas discussões
administrativa e judicial, fato não evidenciado nos elementos probatórios
juntados aos autos. Inteligência da Súmula no 1 do CARF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONSTATADA.
NÃO
ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração não se prestam para a
rediscussão de matéria enfrentada no acórdão embargado. Constatada a
inexistência de contradição no acórdão embargado, rejeita-se a pretensão da
embargante. Embargos Acolhidos em Parte. Numero da decisão: 2402-004.952
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/09/2003 a 31/12/2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma
suscitada pela embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração
para suprir a omissão apontada, sem qualquer efeito modificativo a decisão
recorrida. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. A aplicação da concomitância de
instância pressupõe a identidade de objeto litigioso nas discussões
administrativa e judicial, fato não evidenciado nos elementos probatórios
juntados aos autos. Inteligência da Súmula no 1 do CARF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONSTATADA.
NÃO
ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração não se prestam para a
rediscussão de matéria enfrentada no acórdão embargado. Constatada a
inexistência de contradição no acórdão embargado, rejeita-se a pretensão
da embargante. Embargos Acolhidos em Parte. Numero da decisão: 2402-
004.953
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/08/2004 a 31/08/2004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão
apontada, sem qualquer efeito modificativo a decisão recorrida. CONCOMITÂNCIA
DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. A
aplicação da concomitância de instância pressupõe a identidade de objeto litigioso nas
discussões administrativa e judicial, fato não evidenciado nos elementos probatórios
juntados aos autos. Inteligência da Súmula no 1 do CARF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO.
NÃO CONSTATADA. NÃO ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração não se
prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no acórdão embargado. Constatada a
inexistência de contradição ou de omissão na análise dos dispositivos da legislação (art.
126, par. 3o, da Lei 8.213/1991, art. 38 da Lei 6.830/1980) no acórdão embargado,
rejeita-se a pretensão da embargante. Embargos Acolhidos em Parte. Numero da
decisão: 2402-004.954
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

Desse modo, é cediço que as hipóteses de cabimento dos embargos são aquelas
mencionadas no art. 65 do Regimento Interno do CARF, na forma do Anexo II da Portaria MF
n.o 343/2015.
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
De tal modo, não identifico, em relação a tais itens, qualquer elemento de
obscuridade, omissão ou contradição capaz de tornar possível o acatamento dos embargos.
Ademais, conforme voto condutor do acórdão, foi dado provimento ao recurso
voluntário em decorrência da existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade dos
créditos tributários citados no processo n° 37005.002.094/2004-53, que trata do Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de contribuições sociais.
Ao analisar o objeto do processo judicial em trânsito no TRF1, 3a Vara de Juiz de
Fora, processo n° 2005.38.01.004225-6 (pje n° 0004235-15.2005.4.01.3801), constatou-se, pra
além do seu não transito em julgado, os seguintes pontos, senão vejamos os excertos abaixo
apresentados pelo próprio recorrente;
Certidão fl.366:
Juiz singular julgou parcialmente procedente os pedidos da autora para
reconhecer seu direito à isenção/imunidade tão somente no período
compreendido entre 19/04/94 e 23/01/95. Deferiu pedido de justiça gratuita e,
em virtude do ora decidido ser contrário ao provimento provisório, revogou a
antecipação da tutela concedida. Interpostos Embargos de Declaração pela
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, estes foram rejeitados. Interpostos
recursos de apelação por ambas as partes, recebidos nos efeitos devolutivo e
suspensivo, registrados nesta Corte sob mesmo número originário, foram os
autos
Dispositivo acórdão fl. 618:
Com estas considerações, nego provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, e dou provimento ao apelo da autora suplicante, para
reformar, em parte, a sentença monocrática, julgando-se, por conseguinte, procedente o
pedido formulado na peça vestibular, para assegurar-lhe o direito à imunidade
tributária a que se reporta o art. 195, § 7°, da Constituição Federal, e declarar a
inexigibilidade do crédito tributário espelhado nas NFLD s n°.s 35.584.184-3,
35.584.232-7, 35.584.233-5 e 35.584.234-3, descritas n ístes autos, invertendo-se os
ônus da sucumbência.
Mesmo que acatados os embargos em relação à concomitância, entendo, neste
ponto, que não obstante o julgamento da ação em questão interferir diretamente nos lançamentos
do presente processo, que tem por escopo justamente o lançamento das contribuições patronais e
multas decorrentes do indeferimento da imunidade no processo n. 37005.002094/2004-53, não
há efetiva identidade a atrair a aplicação da sumula CARF 1 entre o lançamento ora em análise e
a ação judicial em questão.
Em conclusão, tanto a existência de créditos suspensos como a existência da ação
judicial em questão foram efetivamente discutidos quando da análise do recurso
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.433 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000499/2010-53

voluntário. Desse modo, entendo por não acolher os presentes embargos que se prestam à
rediscussão do acórdão. O que pretende a procuradoria é efetivamente rediscutir a matéria
por meio dos embargos de declaração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não acolher os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 2112
DF CARF MF
Original